Tribunal: TJDFT
Processo: 0734513-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. PAGAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. REGIME. VALOR TOTAL. CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LIMITE MÍNIMO. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO.
1. O valor total da condenação deve ser observado para determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o prosseguimento da execução deve ocorrer com o pagamento mediante precatório.
2. É inviável o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa quando o valor é inferior ao limite mínimo para a expedição de precatório, principalmente em razão da impossibilidade de expedição de requisição de pequeno valor.
3. Agravo de instrumento desprovido.